Tribunal: TJSP
Processo: 0259745-15.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de Instrumento - Acidente do Trabalho - Honorários dA peritA ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Pretensão de redução do valor arbitradO (r$ 1.600,00) - Valor QUE SE MOSTRA excessivo – MANUTENÇÃO DO VALOR JÁ DEPOSITADO R$ 560,00 - MONTANTE QUE REMUNERA CONDIGNAMENTE A PROFISSIONAL.

Recurso provido.